Tribunal: STF
Processo: RE 86074
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-14
Data de publicação: 1983-10-14

Ementa:
SEGURO. EMPRESA ESTADUAL DE SEGUROS. COSEMIG. CONTRATAÇÃO DE
SEGUROS REALIZADOS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS A FAZER-SE EXCLUSIVAMENTE
COM ESSA EMPRESA DE SEGUROS. O DECRETO MINEIRO N. 13.860, DE
31.8.1971, ARTS. 1., PARAGRAFOS 1. E 3., 2. E 10, NÃO E
INCONSTITUCIONAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 163 E 170. LEI
MINEIRA N. 2866, DE 26.11.1962. PRECEDENTES DO STF, NOS RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS NS. 76.348 E 16.409. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.